Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735769-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MERSON RODRIGUES GOMES RECORRIDO: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO MERSON RODRIGUES GOMES pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado dissentiu do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio TJDFT ao concluir pela possibilidade de constituição em mora do devedor por meios informais de comunicação ficta, como o e-mail. Sustenta que, embora a Resolução no 354/2020 do CNJ e a Lei no 14.195/2021 tenham permitido a utilização do WhatsApp como ferramenta de comunicação de atos processuais, não foram observadas as exigências previstas nas normas, que preveem a necessidade de identificação do destinatário da comunicação e a forma pela qual ele tomou conhecimento do teor do ato. Por fim, defende a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que foi mantida a decisão de primeiro grau, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do gerador de energia solar alienado fiduciariamente à recorrida, o que acarretará prejuízo irreversível. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que o gerador de energia solar será apreendido e alineado pela credora fiduciária, o que acarretará prejuízo irreversível. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente a prova da efetiva determinação de busca e apreensão do bem objeto do litígio. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024